Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, DE AMEAÇA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE E COMPARSA QUE AMEAÇAM MENOR COM QUATORZE ANOS DE IDADE COM ESCOPETA CALIBRE 12 PARA RESSARCIMENTO PRÓPRIO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA NA PRÓPRIA AÇÃO. IMPOSIÇÃO DE CLIMA DE TERROR E CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO IMPERATIVO DE ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1 Paciente com prisão preventiva decretada depois de ter sido preso em flagrante por juntar-se a comparsa para constranger um jovem com quatorze anos de idade a devolver o telefone celular do irmão que havia sido entregue como garantia da dívida pelo consumo de bebidas. A vítima se recusou e por isso foi desapossado do seu próprio telefone celular mediante ameaça com uma escopeta calibre 12, da qual não possuíam autorização para possuir e portar.
2 Denunciado pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões, de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo, artigos 147 e 345, do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/03. Com apenas vinte e um anos de idade, denotou propensão à violência, haja vista ter sido antes condenado por atos de agressão à mulher, e agora por se juntar a um comparsa para achacar um menor com quatorze anos de idade, ameaçando-o com uma escopeta apontada para a cabeça, só não o matando porque ele entregou o seu telefone celular.
3 A ousadia da ação deixou a vítima e sua mãe, dona da distribuidora de bebidas onde o irmão do comparsa bebera sem pagar, em estado de pânico, temendo por suas vidas e temerosas de depor sobre os fatos. Há fundado receio de que o paciente, pelo simples fato de andar pelas ruas, possa constranger vítimas e testemunha. Necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
3 Ordem denegada.